Tribunal: TJMT
Processo: 1005560-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005560-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE CAVICHIO DA SILVA - CPF: 364.611.278-60 (ADVOGADO), LEIA JORDANA RODRIGUES ARAUJO - CPF: 025.332.851-96 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1005560-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
LEIA JORDANA RODRIGUES ARAUJO

AGRAVADO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERID
A
–
PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO
DE ACESSO A CONTA DO INSTAGRAM INVADIDA POR TERCEIROS
–
CABIMENTO
–

EVIDÊNCIAS DA INVASÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES –
RECURSO PROVIDO.

1.
D
iante das evidências de que o perfil da autora, em plataforma de rede social disponibilizada pela requerida
(Instagra
m
)
, foi
invadido
por terceiros para venda de produtos e possível prática de estelionato, bem como que em razão disso a usuária perdeu o acesso à sua conta, não conseguindo recuperá-lo, impõe-se a concessão da tutela para determinar a sua restauração, com a utilização do
email
indicado pela demandante.

3
. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEIA JORDANA RODRIGUES ARAUJO
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
movida em face do
FACEBOOK SERVI
Ç
OS ONLINE DO BRASIL LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para determinar o desbloqueio/recuperação da conta da rede social da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, sustenta
a agravante que
se encontra há 307 dias sem acesso ao seu perfil na rede social administrada pela requerida, demonstrando
su
a desídia em relação aos consumidores.

Alega a violação dos seus direitos, tendo em vista o banimento sumário e arbitrário
, sem qualquer justificativa ou informação correta, da conta
“jordanarodrigues7_”
, na plataforma do INSTAGRAM, que contava com
inúmeras interações diárias de seguidores.

Assevera que a rede social funciona como meio de contato profissional
, bem como que já foram realizadas diversas tentativas de solução do problema de forma administrativa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida
.
(
ID

271665395
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
283794357
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que

a autora, ora agravante, possui uma conta na rede social “Instagram” através da conta @jordanarodrigues7”, por meio do qual mantém contato com seus familiares, amigos e conhecidos.

Segundo a demandante, em 24/04/2024, o seu perfil foi invadido por terceiros golpistas que se utilizaram de boa reputação para aplicação de fraudes, com postagens de ofertas fraudulentas divulgando falsa venda de investimento.

Narra que para se registrar na plataforma é necessário um e-mail, telefone, nome e senha, os quais ficam vinculados à conta. Contudo, em razão da invasão
hacker
, a autora perdeu o acesso ao seu perfil, pois os falsários alteraram seus dados.

Sob a alegação de que não conseguiu recuperar sua conta de forma administrativa, ajuizou a ação de origem requerendo, em sede liminar, o desbloqueio/recuperação da conta da rede social.

Pois bem
.

No caso, da análise dos autos principais,
observa-se que
a
autor
a
apresentou

prints

(ID
169949633
) do seu perfil da rede social com ofertas de criptomoedas, ou seja, com
indícios de que
foi
usada de forma criminosa
por falsários para aplicação de golpes
,
o que pode
causar prejuízos
não
apenas
à imagem da usurária, como também de terceiros
.
Vejamos:

Além disso,
demonstrou a demandada que
registrou Boletim de Ocorrência (ID
169949632
)
e
já tentou de diversas maneiras recuperar o acesso da sua conta,
não obtendo êxito, possivelmente
em razão da alteração dos seus dados pelos criminosos
.

A agravada, por outro lado, ao apresentar a contraminuta, limitou-se a defender a segurança da sua plataforma e a alegar que disponibiliza meios e dispositivos aos clientes para recuperação do acesso as suas contas, sem contestar a invasão ou demonstrar a solução do problema
da autora
.

Desta feita
, diante das evidências de que o perfil da autora, em plataforma de rede social disponibilizada pela requerida, foi
invadido
por terceiros
para venda de produtos e possível
prática de
estelionato, bem como que em razão disso a usuária perdeu o acesso à sua conta
, não conseguindo recuperá-lo, impõe-se
a concessão da tutela para determinar a sua restauração, com a utilização
do
email
indicado pela demandante.

Nesse sentido:

“

AGRAVO
DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer - Indeferimento da tutela antecipada de urgência visando à imediata restauração da conta do autor na plataforma Instagram - Inconformismo - Cabimento Demonstração de invasão da conta por golpistas, com alteração do usuário e divulgação de mentoria de investimentos duvidosos Golpe que já atingiu seguidores do agravante Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso provido
.
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2311824-43.2023.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - RECUPERAÇÃO DE ACESSO A CONTA DO INSTAGRAM "HACKEADA" - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - INCONFORMISMO - ACOLHIMENTO - PRESENTES ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A TITULARIDADE DO PERFIL - CONTA QUE VEM SENDO UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC CARACTERIZADOS - TUTELA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO
.
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2240229-81.2023.8.26.0000; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2023; Data de Registro: 05/10/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para determinar que a requerida providencie a recuperação da conta
“jordanarodrigues7_”
da parte autora
, mediante envio de

link com instruções para a RECUPERAÇÃO ao e-mail
indicado pela autora
:

leia.recuperacaoinstagram@gmail.com
,
no prazo de
48
horas, sob pena de MULTA

DIÁRIA no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
limitada a vinte dias multa
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025